Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ RÉU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O O autor postula a manutenção da gratuidade de justiça deferida nos autos de onde extraído o decisório rescindendo, todavia, ausente demonstração acerca da alegada pobreza jurídica. A imagem da carteira de trabalho encartada no ID 17647463 não fornece a prova necessária do alegado desemprego do requerente, devendo apresentar prova inconteste de sua pobreza jurídica. Assim, traga o requerente o documento que prove o alegado, bem como outros que demonstrem despesas extraordinárias, providências necessárias para viabilizar o exame do pedido. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador